Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705035-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSE FERREIRA PERES RECORRIDO: VINICIUS MAIA RODRIGUES, CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON STRAUSS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por MARIA JOSÉ FERREIRA PERES formulado no ID no 47360452, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as demais providências cabíveis em relação à petição de ID no 47360452. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007